Tribunal: TJDFT
Processo: 0721090-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721090-80.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ROMA EMBARGADO: FUTURO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ROMA contra o v. acórdão proferido pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78830559, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte embargante. A parte recorrente, nas razões apresentadas sob o ID 79246995, sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão recorrido. Argumenta que não houve manifestação sobre a nulidade da intimação realizada por meio da imprensa oficial para especificação de provas, em desacordo com requerimento inicial. Afirma, ainda, ausência de exame dos sucessivos pedidos de instauração de amplo estágio probatório, com realização de prova pericial contábil. Indica que o julgado deixou de enfrentar dispositivos legais invocados, notadamente os arts. 103, 130, 265, VI, “a”, 282, VI, 332, 333, I, 421, caput e incisos I e II, 475 do CPC; os arts. 939 e 941 do Código Civil; o art. 6o da Lei 8.024/90; e o art. 192 da Constituição Federal. Aduz que a decisão agravada, ao indeferir a retificação do edital, compromete a efetividade da execução, pois impede a inclusão da responsabilidade do arrematante pelas taxas condominiais vencidas e vincendas, obrigação propter rem prevista no art. 1.345 do Código Civil, o que coloca em risco o recebimento do crédito condominial diante da insuficiência do valor arrecadado no leilão. Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre os dispositivos legais indicados, com fins de prequestionamento, e para reformar o acórdão com vistas a determinar a inclusão, no edital da hasta pública, da responsabilidade do arrematante pelas taxas condominiais vencidas e vincendas. Da análise dos embargos, observa-se que a parte embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025 às 15:45:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora